Tribunal: TJSP
Processo: 1054270-13.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Prestação de serviço – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurado, segundo a seguradora, decorrentes de "oscilações de energia"– Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração

Ementa:
Prestação de serviço – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurado, segundo a seguradora, decorrentes de "oscilações de energia"– Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a prestação de serviço e os danos – Nexo causal não comprovado – Improcedência que se impõe – Recurso provido para reforma da r. sentença.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000572810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054270-13.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelado PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Declara voto o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO
E MARINO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054270-13.2017.8.26.0114 -Voto no 33.420
2
Apelação Cível no 1054270-13.2017.8.26.0114
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Comarca: Campinas
Voto no 33.420
Prestação de serviço Ação regressiva movida por seguradora em face de
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica
Sentença de procedência
Insurgência da ré
Danos causados em
equipamentos eletroeletrônicos de segurado, segundo a seguradora,
decorrentes de “oscilações de energia” Embora objetiva a
responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do nexo
de causalidade entre a prestação de serviço e os danos Nexo causal não
comprovado Improcedência que se impõe Recurso provido para reforma
da r. sentença.
Pretensão de recebimento de quantia de dinheiro julgada procedente,
adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a ré alegou que (a) não foi observado o previsto na
Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL para a solicitação administrativa de
ressarcimento; (b) o documento colacionado aos autos pela autora não traz
informações técnicas relativas ao método utilizado para a conclusão de queima
dos produtos por decorrência de tensão de energia derivada da rede elétrica; (c)
ao se desfazer dos bens segurados, a autora impediu o exercício do contraditório e
prejudicou sua legítima expectativa de testar os aparelhos; (d) nem todo dano a
aparelho eletroeletrônico decorre de falha ou má prestação de serviço da
concessionária; (e) para a caracterização da sua responsabilidade civil, é
necessária a demonstração do dano e do nexo de causalidade; (f) inexiste relação
de consumo entre as partes. Postulou pelo provimento do recurso para reforma da
r. sentença.
Recurso respondido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054270-13.2017.8.26.0114 -Voto no 33.420
3
A ré opôs-se ao julgamento virtual.
Eis o relatório.
Na forma da CF, art. 37, § 6o, e a teor do que dispõe o CDC, art. 14, a
responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva quanto às falhas
na prestação de seus serviços. Tal conclusão, todavia, não conduz à
responsabilização civil automática da ré, como se fosse desnecessária a
comprovação do nexo de causalidade entre os danos narrados e a conduta da
prestadora de serviço.
A autora não descreveu os eventos danosos adequadamente. Na
petição inicial, limitou-se a dizer que os bens foram afetados por “oscilações de
energia”. Não mencionou os locais dos fatos, não especificou os danos, tampouco
indicou se os bens foram substituídos ou consertados. Fez simples menção a
documentos, o que não atende a regra processual de exposição adequada da
causa de pedir.
Não se pode admitir referências genéricas a respeito dos danos, sem
especificação mínima dos itens substituídos ou consertados. Não se pode acolher
simples orçamentos de reparo ou de troca de bens, desacompanhados de notas
fiscais emitidas pelos prestadores de serviço ou de vendedores dos novos
equipamentos, como prova dos consertos ou das trocas dos equipamentos. Não
se pode assentar o nexo de causalidade com base em orçamentos fornecidos por
terceiros, orçamentos estes, é claro, ao contrário do descrito na petição inicial, que
não são “laudos técnicos”.
Os documentos de fls. 35 e 36 registram que equipamentos foram
danificados por “descarga atmosférica”. Não houve descrição ou averiguação
minimamente séria da origem do evento, se da rede elétrica administrada pela ré
ou da fiação existente no imóvel em que se encontravam os aparelhos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054270-13.2017.8.26.0114 -Voto no 33.420
4
considerada a menção à raios, sem indicação de existência de proteção
apropriada no imóvel.
A instrução, precária, não sustenta a pretensão da autora.
Se houve a perda do aparelho eletroeletrônico, como é natural em
relações de seguro, o bem fica à disposição da seguradora, que, por sua vez, deve
salvá-lo para oferecê-lo à concessionária. É muito cômoda a posição de dizer que
pagou as indenizações aos segurados em decorrência de ato de responsabilidade
da ré, conquanto não se faça prova suficiente do nexo causal, sem recolher os
aparelhos danificados dos segurados e os disponibilizar à concessionária, exigindo
o pagamento, em regresso, dos valores que destinou aos segurados.
O fornecimento de energia elétrica é diferenciado, com observância
das peculiaridades próprias de cada espécie de consumidor, que pode ser
referente a residência individual, a residência em condomínio horizontal, a
residência rural, a prédios com múltiplas unidades residenciais, a prédios
comerciais ou de prestação de serviços, a indústrias de pequeno, médio ou grande
porte, daí a necessidade de haver específica individualização do caso, com
descrição precisa do tipo de energia elétrica disponibilizada ao consumidor
beneficiado com a indenização securitária, além da verificação apropriada da parte
das instalações próprias do referido consumidor, instalações essas que são de
responsabilidade dele, pela qualidade inclusive dos produtos utilizados, de modo à
identificação certa de terem sido feitas adequadas provisões no sentido da
segurança para a utilização da energia elétrica a ele fornecida. Aí se vê que são
duas partes envolvidas, uma relativa à rede de fornecimento da concessionária e
sua especificidade de destinatário (espécie de consumidor) e outra relativa à
instalação do próprio consumidor, de responsabilidade dele. E há ainda a ser
considerada a eventualidade de anomalias decorrentes de fatores completamente
alheios ao fornecimento regular da energia elétrica, como, por exemplo, a
ocorrência de raios que atinjam a rede da concessionária ou a instalação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054270-13.2017.8.26.0114 -Voto no 33.420
5
consumidor.
Quando se trata de ação judicial relativa a dano em equipamento
elétrico ou eletrônico, deve-se cogitar que o dano verificado pode ser próprio do
equipamento, como a apresentação de defeito na sua fonte de energia, sem
esquecer que há equipamentos de tipos diferentes, com sensibilidades elétricas
diversas, que não podem ser supridos por energia elétrica de forma igual, não
tendo sentido, por exemplo, que um computador seja ligado diretamente na rede
elétrica sem a utilização de protetor, como estabilizador ou filtro de linha, sendo
que essa proteção a mais nem sempre será necessária no tocante, também por
exemplo, a um fogão elétrico.
Ao se pretender a indenização, considerada a responsabilidade
objetiva da concessionária que fornece a energia elétrica, de mister que haja
perfeita descrição do nexo de causalidade entre o serviço de energia fornecido e o
dano verificado, não podendo ser resumida a indicação do referido nexo apenas
ao exame do equipamento danificado, de modo superficial, simplesmente
apontando que se encontra com dano decorrente de “oscilação ou sobretensão de
energia elétrica”.
Cabe reiterar que a responsabilidade da concessionária de energia
elétrica é objetiva, mas é necessária a prova do nexo de causalidade entre o
defeito no fornecimento de energia elétrica e o dano para a responsabilização civil.
O dano pode decorrer de sobretensão ou oscilação elétrica, quer por
falha na rede de distribuição, quer por ser defeituosa a fiação interna do imóvel,
além de ser possível, ainda, que a tensão regular, normal, simplesmente nada
tenha a ver com o dano em determinado bem ou equipamento, que já se
encontrava com defeito próprio no seu controle interno de entrada de energia.
Há necessidade de comprovação do nexo de causalidade para se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054270-13.2017.8.26.0114 -Voto no 33.420
6
pensar na responsabilização da concessionária de energia elétrica. Nexo de
causalidade diz respeito à causa. É absolutamente impróprio deduzir a causa pelo
exame do bem ou equipamento danificado. O exame pelo bem ou equipamento
danificado é exame do efeito e não da causa. Simples assim. Não tem sentido
dizer, como causa, de defeito da rede de distribuição apenas por meio de exame
do bem danificado. Um aparelho com sua parte elétrica danificada é um aparelho
que tem sua parte elétrica danificada, não se concluindo de forma exclusiva e certa
que o dano decorreu da energia fornecida pela concessionária.
Também não se pode esquecer que, se um imóvel não tem proteção
própria, a queda de raio em suas proximidades poderá acarretar danos em bens
no seu interior e também na sua parte externa, sem qualquer relação com a
qualidade do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica.
A consideração do dano no equipamento como decorrente de
oscilação ou sobretensão de energia elétrica, sem o atendimento a outros detalhes
da ocorrência, não possibilita entender presente o nexo de causalidade, que, sem
a sua comprovação, leva à inafastável improcedência da pretensão indenizatória
de regresso.
Arcará a autora com as custas processuais e honorários advocatícios
de 18% do valor atualizado da causa, já considerado o trabalho adicional nesta
sede recursal.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso para reforma
da r. sentença e improcedência do pedido.
Gil Coelho
Relator